Tribunal: TJSP
Processo: 1002032-15.2018.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão inexistente – Intenção de rediscutir a decisão – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002032-15.2018.8.26.0362/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que são embargantes
N. BIAZOTTO DE LIMA EPP e NIARA APARECIDA DE LIMA, é embargado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002032-15.2018.8.26.0362/50000 - Mogi-Guaçu - Voto 24.698 - (fr)
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1002032-15.2018/50000 – MOGI
GUAÇU.
Embargantes: Niara Aparecida de Lima e outra.
Embargada: Banco Bradesco S/A.
Voto 24.698
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão
inexistente
Intenção de rediscutir a decisão

Rejeição.
1. São embargos de declaração ao acórdão de fls. 206/211, dito
omisso e do qual se pretende discutir (fls. 01/02).

É o relatório.

2. Não há omissão alguma a aclarar. Os embargantes
demonstraram ter compreendido à perfeição os termos do acórdão e as razões
que levaram ao julgamento respectivo. E embora tenha sido afirmado que a
intenção não é discutir a matéria (fl. 01, terceiro parágrafo), leitura dos
embargos leva a conclusão diversa.
Na realidade, o recurso tem caráter infringente, sem que, no
contexto restrito de sua admissibilidade (art. 1.022, CPC), algo exista a suprir
ou corrigir basta se leia o acórdão. Objetiva-se, pois, da sua só rediscussão,
do que obsto. As questões, relevantes à solução da causa, foram abordadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002032-15.2018.8.26.0362/50000 - Mogi-Guaçu - Voto 24.698 - (fr)
3
se bem ou mal, não ensejam embargos. O caso encerra, pois, tão-só,
discordância do decidido, a refugir aos lindes específicos dos embargos,
adstrito à reexpressão da decisão e não à sua redecisão. De fato, se a
conclusão do julgado não é a desejada pelos recorrentes ou se houve, segundo
seu pensar, interpretação equivocada dos regramentos legais, das provas
produzidas ou das matérias postas sob apreciação, tal é questão de
convencimento dos julgadores, sendo despropositado se a tencione alterar por
meio de embargos de declaração.

3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.

Vicentini Barroso